Tribunal: TJSP
Processo: 1009413-03.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. 1. Sentença de procedência parcial. Insurgência da parte autora. 2. Prova de que o autor possuía anotações anteriores em cadastros restritivos. 3. Aplicação da Súmula 385 do C. STJ. 4. Dano moral afastado. 4. Sentença mantida. 5. Não provimento do recurso.